Tribunal: STF
Processo: ARE 1454292
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal E Processual Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Alegado cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de prova. Ausência de repercussão geral. Tema nº 424/RG. Matéria infraconstitucional. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual, por sua vez, manteve o acórdão de origem que havia denegado a ordem pretendida pelo ora agravante.



    2. A alegação de nulidade por ceceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas pelo juízo singular, não possui estatura constitucional. Nesse sentido, cita-se a tese de julgamento fixada no Tema nº 424 da repercussão geral: “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.